Tribunal: TJSP
Processo: 2159677-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Condenado – Apelo em liberdade. Réu respondeu preso o processo. Presentes circunstâncias que recomendam sua mantença no cárcere. Réu reincidente específico. Inadmissibilidade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159677-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
REGINALDO BARBÃO e Paciente IVONILDO ALEXANDRE SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159677-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2159677-37.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
REGINALDO BARBÃO
Paciente:
IVONILDO ALEXANDRE SOBRINHO
Voto no:
29223
Habeas Corpus. Condenado
Apelo em liberdade. Réu
respondeu preso o processo. Presentes circunstâncias que
recomendam sua mantença no cárcere. Réu reincidente
específico. Inadmissibilidade Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado REGINALDO BARBÃO, em favor de
IVONILDO ALEXANDRE SOBRINHO, tendo como autoridade coatora
o Juízo da 04a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP.
O paciente foi condenado como incurso no
artigo 180, por duas vezes, na forma do artigo 70, do CP, sendo-lhe negado
apelo em liberdade.
O impetrante diz que recorrerá da r.
condenação, manejando o recurso de apelação e que, na realidade, busca-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159677-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se com este writ a concessão da liminar, para deferir ao paciente o direito
de aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade, e que no
julgamento do mérito seja concedida a ordem para conferir ao paciente o
direito de recorrer em liberdade, ou seja, pleiteia o direito de aguardar o
julgamento do recurso que será interposto em liberdade.
Indeferida
a
liminar
(fls.
278/280)
a
autoridade coatora prestou informações (fls. 285/286) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fls.
289/295).
É o relatório.
A impetração não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi
denunciado, processado e condenado, em 07 de julho 2020, à pena de 05
anos, 04 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao
pagamento de 12 dias-multa, no piso, como incurso no artigo 180, por duas
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado
apelo em liberdade.
Da leitura da r. sentença de fls. 268/274 nota-
se que o paciente é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, os
quais foram reconhecidos na dosimetria da pena, demonstrando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159677-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisão é necessária para a garantia da ordem pública e futura aplicação da
lei penal.
Ao que se depreende dos autos, ao reverso do
que leva a crer o impetrante, a custódia cautelar do paciente, de fato,
desponta imprescindível, independentemente dos predicados que ostenta,
para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312, caput, do
Código de Processo Penal, até porque o magistrado destacou
especialmente que o réu possui reincidência específica, bem como
inúmeros antecedentes infracionais, o que aponta para necessidade da
prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração
delitiva.
Ora, a sentença indeferiu corretamente o
direito do paciente apelar em liberdade, visto que ele respondeu ao
processo preso por força de decisões bem fundamentadas, sendo certo que
a r. sentença demonstrou a necessidade da manutenção da segregação,
posto que ali se materializaram a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e
punibilidade.
Em outras palavras, emerge dos autos que o
paciente foi preso em flagrante, a qual restou convertida em custódia
preventiva, sendo certo que, agora, com maior razão deve o réu
permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois, o
contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159677-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais,
seria
um
contrassenso,
neste
momento em que pesa sentença condenatória contra o paciente, embora
sujeita a reforma, colocá-lo em liberdade, mormente se consideradas as
circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliadas à
quantidade da pena imposta, convidativa à evasão, indicativas de que,
solto, certamente se furtará ao seu cumprimento.
De outra banda, permanecem inalterados os
motivos que ensejaram a decretação da medida excepcional, visto que a
alegação do paciente invocando a aplicação do recente julgado proferido
pelo Colendo Supremo Tribuna Federal, que redundou na soltura do ex-
presidente Luís Inácio Lula da Silva, não pode ser aqui aplicado,
simplesmente, porque a prisão do paciente está bem fundamentada,
revelando-se necessária e proporcional.
O Superior Tribunal de Justiça também se
manifestou a respeito do tema:
"Persistindo
com
o
advento
da
sentença
condenatória os motivos ensejadores da prisão
preventiva, deve ser negado à ré o direito de
recorrer em liberdade, eis que esse direito, assim
como todos os outros previstos no ordenamento
jurídico, não é absoluto e deve ser avaliado
conforme a circunstância fática concreta." (HC
111.25l/SP - STJ - 6a Turma - Rei Min. JANE
SILVA - DJe. 02/03/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159677-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM
FLAGRANTE. NEGATIVA DO DIREITO DE
APELAR
EM
LIBERDADE.
RÉU
QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
EFEITO
DA
CONDENAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DO
JULGAMENTO
DO
APELO
PARA
CONFIRMAR SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL SUPERADA. 1. O Superior Tribunal de
Justiça adota o entendimento no sentido de que não
tem direito de apelar em liberdade o réu que
permaneceu preso durante a instrução criminal,
salvo quando o ato que originou a custódia cautelar
é ilegal por não possuir fundamentação idônea. 2.
Na espécie, o Paciente foi preso em flagrante e
assim permaneceu durante toda a instrução, e a
vedação expressa do benefício da liberdade
provisória disciplinada no art. 44 da Lei n.o
11.343/06 é, por si só, motivo suficiente para
impedir a concessão da benesse ao réu preso em
flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas. 3.
Ademais, com o superveniente desprovimento do
apelo defensivo, a custódia do Paciente é, agora,
decorrente de sua condenação nas instâncias
ordinárias, providência compatível com o sistema
processual vigente. 4. Habeas corpus denegado.”
(HC 113678 / SP - 2008/0181457-5 - Ministra
LAURITA
VAZ
-
QUINTA
TURMA
-
03/03/2009).
Não
vislumbro,
portanto,
falta
de
fundamentação ou fundamentação inidônea na decisão que manteve a prisão
do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159677-37.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator